Tribunal: TJMT
Processo: 1017827-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017827-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEVAIR CARLOS CALVI - CPF: 454.170.249-53 (APELADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. PROPRIEDADE FORMAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação Anulatória de Ato Administrativo, declarando a nulidade dos Autos de Infração Ambiental ns. 161052 e 161053, sob alegação de ilegitimidade do autuado por já ter alienado a posse do imóvel à época da infração.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto à fixação dos honorários advocatícios, diante de já terem sido arbitrados por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; (ii) saber se o contrato particular de compra e venda, sem registro imobiliário, é suficiente para afastar a responsabilidade administrativa ambiental do proprietário formal do imóvel; (iii) saber se a responsabilidade administrativa ambiental, ainda que de natureza subjetiva, pode ser afastada mediante alegação de posse transmitida sem prova inequívoca da desvinculação com o dano.

III. Razões de decidir

3. O recurso não deve ser conhecido quanto à impugnação da forma de fixação dos honorários, pois estes já foram arbitrados por equidade, inexistindo, nesse ponto, interesse recursal.

4. A responsabilidade ambiental é objetiva e de natureza
propter rem
, recaindo sobre o proprietário registral do imóvel, ainda que alegada a cessão da posse por instrumento particular não registrado.

5. O contrato particular de compra e venda não transfere a propriedade e é ineficaz perante terceiros, inclusive a Administração Pública, nos termos do art. 1.245, do CC/2002.
6. A ausência de prova inequívoca da exclusão da cadeia causal e o reconhecimento da presunção de legitimidade do ato administrativo impedem o acolhimento do pedido anulatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso quanto à fixação dos honorários advocatícios, por ausência de interesse recursal. No mérito, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Fica prejudicada a análise da remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. Inexiste interesse recursal quanto à fixação dos honorários advocatícios quando arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. A responsabilidade administrativa ambiental recai sobre o proprietário registral do imóvel à época da infração, independentemente da existência de contrato particular de cessão de posse não registrado.

3. O contrato particular de compra e venda é ineficaz perante a Administração Pública e não afasta a responsabilidade objetiva e
propter rem
do proprietário formal.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 225; CC, arts. 1.245 e 1.417; CPC, arts. 85, § 8o, e 373, II; Lei n.

6.938/1981, art. 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 618; TJMT, Apelação Cível n. 1000276-86.2022.8.11.0090, Rel. Des. Mário Kono, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Anulatória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada pelo Recorrido, declarando a nulidade dos Autos de Infração n. 161052 e n. 161053, lavrados em 22 de junho de 2016, relativos aos Processos Administrativos n. 305490/2016 e n. 305496/2016 (id. 314053930, págs. 01/22).

O Apelante afirma que a sentença merece reforma, uma vez que o Apelado é parte legítima para figurar como autuado nos autos de infração ambiental, pois à época da autuação constava como proprietário do imóvel onde foi verificado o dano ambiental.

Assevera que, conforme o art. 3o, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981, é considerado poluidor todo aquele que cause ou possa causar degradação ambiental, direta ou indiretamente, de modo que a ausência de propriedade formal não elide a responsabilidade administrativa.

Defende que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autuado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que não participou ou não contribuiu para o evento lesivo.

Argumenta que, no caso, o Apelado não produziu provas suficientes para afastar tal presunção, limitando-se a alegar a existência de contrato particular de compra e venda firmado com terceiro, que não tem eficácia
erga omnes
, sendo inapto a afastar a responsabilidade administrativa ambiental.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando que o valor da causa é elevado e que a aplicação de percentual fixo resultaria em montante desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da matéria no Tema n. 1.255, devendo os feitos que tratam da questão ser sobrestados até a decisão definitiva da Suprema Corte.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legitimidade do autuado e a validade dos Autos de Infração n. 161052 e n. 161053, que seja afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais ou, subsidiariamente, para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, conforme o §8o do art. 85 do CPC.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de interesse recursal, posto que os honorários advocatícios já foram fixados por equidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 314053944, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Hélio Fredolino Faust, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 318408853, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que
que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada pelo Recorrido
.

Denota-se dos autos que Adevair Carlos Calvi ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação dos Autos de Infração ns. 161052 e 161053, lavrados pela SEMA/MT, em 22 de junho de 2016, nos Processos Administrativos n. 305490/2016 e 305496/2016, respectivamente.

Sustentou, na inicial, que as infrações ambientais descritas nos referidos Autos foram cometidas por Rogério Garcia, adquirente do imóvel rural denominado Fazenda Santa Adélia, conforme contrato particular de compra e venda, firmado em 03 de fevereiro de 2016, com firmas reconhecidas em 12 do mesmo mês.

Argumentou que, desde a assinatura do contrato, o comprador foi imitido na posse do imóvel e passou a explorá-lo livremente, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos desmates constatados pela SEMA em maio de 2016, período no qual já não detinha a posse da área.

Alegou que a autuação administrativa se baseou exclusivamente em imagens de satélite (LANDSAT8), sem vistoria no local, o que teria conduzido à errônea identificação do infrator.

Informou que tanto na esfera cível quanto criminal foi reconhecida a autoria de Rogério Garcia, que, inclusive, assumiu a responsabilidade pela supressão vegetal em procedimentos administrativos e perante o Ministério Público, firmando Termo de Ajustamento de Conduta.

Defendeu que a multa aplicada viola a teoria da culpabilidade e o princípio da intranscendência das penas (art. 5o, XLV, da CRFB), pois a sanção administrativa deve recair somente sobre o agente que praticou o ilícito, não podendo atingir terceiros estranhos aos fatos.

Salientou que, embora o registro da escritura pública e a transferência formal da propriedade só tenham ocorrido em 05/10/2018, a posse já havia sido transmitida em 2016, o que afastaria sua responsabilidade.

Requereu, ao final, a declaração de nulidade dos AIs ns. 161052 e 161053, por ausência de legitimidade e violação aos princípios da culpabilidade e da pessoalidade da sanção administrativa, com a consequente exclusão de seu nome do polo passivo dos processos administrativos ambientais.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão existente na sentença acostada ao Id. 138568960, cujo dispositivo passa a conter a seguinte redação:

“
Posto isso, e em consonância com a fundamentação supra
:

2.1. JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR NULOS os Autos de Infração n. 161052 e 161053
, por vício em seu elemento
motivo
, uma vez que não ficou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente em relação às condutas que lhe foram atribuídas e o nexo de causalidade, desse modo, sendo nulos os Processos Administrativos n. 305490/2016 e 305496/2016, que tramitaram perante a SEMA/MT, e sanções decorrentes.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil.

2.4. CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao reembolso das despesas processuais feitas pela parte requerente, com fundamento no artigo 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e no artigo 82, § 2o, do CPC.
” (Sic).

Inconformado, o Autor opôs Embargos de Declaração, questionando a não condenação do ente público estadual ao ressarcimento das custas que antecipou (id. 314053931, págs. 01/02).

Os Declaratórios foram acolhidos, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

“Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão existente na sentença acostada ao Id. 138568960, cujo dispositivo passa a conter a seguinte redação:

“Posto isso, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR NULOS os Autos de Infração n. 161052 e 161053
, por vício em seu elemento
motivo
, uma vez que não ficou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente em relação às condutas que lhe foram atribuídas e o nexo de causalidade, desse modo, sendo nulos os Processos Administrativos n. 305490/2016 e 305496/2016, que tramitaram perante a SEMA/MT, e sanções decorrentes.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil

2.4. CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao reembolso das despesas processuais feitas pela parte requerente, com fundamento no artigo 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e no artigo 82, § 2o, do CPC.
”

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar, suscitada pela parte Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de interesse recursal, posto que os honorários advocatícios já foram fixados por equidade
.

Da análise dos autos, entendo que a preliminar merece acolhimento, uma vez que o Magistrado singular arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. Veja-se:

“2.3. CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com
fundamento no art. 85
, §
§
2o, incisos I e IV, e
8o, do Código de Processo Civil
.” (Destaquei).

Vê-se, portanto que não há interesse recursal da Apelante, quanto a este ponto especificamente, pois o Magistrado decidiu em conformidade com a pretensão esposada nas razões recursais.

Diante disso, o Apelo não deve ser conhecido, com relação a esta questão.

Sendo assim, acolho a preliminar suscitada e não conheço a Apelação, no que tange à pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade.

Do Mérito

Sabe-se que o artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger o meio ambiente, erigindo-o à condição de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Daí decorre a tríplice responsabilidade – civil, administrativa e penal – pela prática de condutas lesivas ao meio ambiente.

Já a Lei n. 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, define como poluidor toda pessoa, física ou jurídica, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental, impondo-lhe a obrigação de reparar ou indenizar os danos causados, ainda que sem culpa.

A partir dessa estrutura normativa, consagra-se o caráter
propter rem
da responsabilidade ambiental, pela qual o dever de conservação e de reparação ambiental acompanha a titularidade do bem, recaindo sobre aquele que figura como proprietário ou possuidor da área.

A referida obrigação distingue-se das obrigações pessoais porque nasce da titularidade do bem e não da vontade das partes, transmitindo-se automaticamente com o direito real. Assim, o proprietário responde pelas obrigações inerentes ao imóvel, inclusive as ambientais, independentemente de ter sido o causador direto do dano, salvo se demonstrar, de forma inequívoca, que não teve qualquer participação nem se beneficiou do ato lesivo.

Essa característica justifica-se pela necessidade de assegurar a efetividade do princípio do poluidor-pagador, que impõe ao titular do bem o dever de custódia e de prevenção, para evitar que a propriedade seja utilizada de modo lesivo ao equilíbrio ecológico.

No caso vertente, o Recorrido alega que não é responsável pelos desmatamentos constatados pela fiscalização, afirmando ter vendido o imóvel, mediante contrato particular de compra e venda, ao senhor Rogério Garcia, o qual teria sido o verdadeiro autor do dano.

Entrementes, tal argumento não merece acolhida, pois o contrato particular não transfere a propriedade, a qual, nos termos do artigo 1.245, do Código Civil, somente se adquire com o registro do título translativo no cartório de imóveis.

O registro imobiliário, como sabido, é o ato constitutivo da propriedade, e sua ausência mantém o alienante como titular formal e legítimo perante o Estado e terceiros.

O princípio da relatividade dos contratos, consagrado no brocardo
res inter alios acta
, impede que avenças particulares produzam efeitos em face de terceiros estranhos à relação negocial.

Dessa forma, o contrato particular de compra e venda, mesmo que tenha conferido a posse ao comprador, não pode ser oposto à Administração Pública como excludente de responsabilidade ambiental, uma vez que a transferência da titularidade só se aperfeiçoou anos após a prática da infração.

Frise-se que, enquanto não registrada a alienação, o vendedor continua investido na posição de proprietário e, portanto, sujeito às obrigações reais incidentes sobre o imóvel.

Ademais, os autos administrativos que originaram as autuações gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus do autuado demonstrar de maneira inequívoca a inexistência de vínculo com a infração.

Na espécie, o Apelado limitou-se a apresentar documentos particulares que não são aptos a infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo, tampouco a comprovar que não teve qualquer participação no evento danoso.

A ausência de prova robusta de sua exclusão da cadeia causal impede o reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva.

Ao demais, ainda que se sustente que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, essa distinção não é suficiente para afastar o dever de conservação e de prevenção inerente ao proprietário registral.

A titularidade do bem impõe a quem o detém o dever de impedir a degradação e de responder por eventuais danos que nele ocorram, especialmente quando não demonstrada a total ausência de nexo entre sua conduta e o resultado lesivo.

Aceitar o contrário significaria permitir que o titular do imóvel se eximisse de suas obrigações públicas mediante avenças particulares, esvaziando o conteúdo do artigo 225, da CRFB e inviabilizando a tutela efetiva do meio ambiente.

Diante dessas considerações, é de se reconhecer que a sentença recorrida afrontou os princípios da precaução e da solidariedade ambiental, ao afastar a legitimidade do proprietário registral com base em contrato que não produz efeitos perante terceiros.

O dever de responder pelas infrações ambientais recai sobre aquele em cujo nome o imóvel se encontrava registrado à época da autuação, pois sobre ele incidia o dever jurídico de zelar pela preservação e pelo uso sustentável da área.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DANO AMBIENTAL MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA SEM EFEITOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Moacir May contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em Ação Civil Pública Ambiental, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais difusos decorrentes de desmatamento ilegal de vegetação nativa em área de preservação permanente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é nula a decretação da revelia ante ausência de advertência expressa no mandado de citação;

(ii) saber se a limitação de poderes do advogado constituído invalida a regularidade da citação e do prosseguimento do feito;

(iii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova testemunhal requerida após o prazo de contestação; e

(iv) saber se é legítima a responsabilização do proprietário registral por danos ambientais verificados em imóvel rural cuja posse alega ter transferido por contrato particular antes dos fatos.

III. Razões de decidir

3. A ausência de advertência expressa quanto à revelia no mandado de citação não implica nulidade, uma vez que o ato processual cumpriu sua finalidade ao informar o réu da existência da demanda e do prazo legal para apresentar defesa, sendo suficiente à constituição da relação processual válida.

4. A outorga de poderes restritos ao advogado para fins de audiência de conciliação não afasta a responsabilidade da parte de promover sua defesa tempestiva, tampouco constitui causa de nulidade do processo, dado o transcurso de longo lapso temporal sem providências efetivas da parte.

5. O indeferimento da prova testemunhal, requerida genericamente e fora do momento processual adequado, não configurou cerceamento de defesa, especialmente diante da suficiência da prova documental técnica produzida por órgão público ambiental, que goza de presunção de veracidade.

6. A responsabilidade ambiental, de natureza objetiva e de caráter propter rem, recai sobre o proprietário registral do imóvel à época do dano, sendo irrelevante a existência de contrato particular de cessão de posse não levado a registro.

7. A existência de novo contrato entre as partes e o registro do imóvel apenas anos após o dano consolidam a permanência do apelante como proprietário e responsável pelo cumprimento das obrigações ambientais decorrentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de menção expressa aos efeitos da revelia no mandado de citação não invalida o ato processual, se restar assegurado o contraditório e a ampla defesa.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal genérica e apresentada após a preclusão da fase de contestação, especialmente diante da suficiência da prova técnica.

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, propter rem e solidária, recaindo sobre o proprietário registral do imóvel à época do fato, ainda que alegue cessão de posse por meio de contrato particular não registrado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 225, § 3o; CC, arts. 1.245, 1.417; CPC, arts. 250, II; 345, II; 373, II; L. no 7.347/1985, arts. 1o, 3o e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 362 e 54; STJ, Súmula no 618; STJ, REsp 1.057.902/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.06.2009. (N.U 1000276-86.2022.8.11.0090, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/10/2025, publicado no DJE 03/10/2025)” (Negritei).

Por tais considerações o provimento do Apelo e, consequentemente, a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido inicial é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de interesse recursal, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido na inicial. Inverto o ônus da sucumbência. Fica prejudicada a análise da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025